Tribunal: STF
Processo: Pet 10364
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS CONTRA EX PRESIDENTE DA REPÚBLICA: NÃO REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE COMPETENTE.  



Relatório  



    1. Notitia criminis apresentada por Orlando Silva de Jesus Junior, deputado federal e outros, por seus advogados, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, então Presidente da República.



    Os autores informam que, “no dia 12 de maio de 2022 o Presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração racista para um homem negro que seria um suposto apoiador. Conforme notícias amplamente divulgadas na imprensa Bolsonaro falou “Tu pesa o quê? Mais de sete arroubas, né?”



    Sustentam que “tal declaração possui cunho inegavelmente racista, tendo em vista que arroubas é uma medida utilizada para pesar animais. Ao utilizar o termo, há um claro intuito de associar a pessoa negra a um animal, explicitando o racismo da conduta. 



    Afirmam que “Bolsonaro possui amplo histórico de atos e declarações racistas e preconceituosas em sua atuação política. São públicos os eventos que se referiu a mulheres de forma pejorativa, quando, por exemplo, disse a uma deputada que não a estuprava porque ela seria feia, ao se referir aos governadores do Nordeste como “paraíbas”, ou quando comparou o cabelo black power de um jovem negro a um criatório de baratas”. 



    Asseveram ser “notório o desrespeito com que o atual Presidente se refere a minorias, especialmente à população negra. São diversos os episódios em que a esta é alvo de desrespeito por parte de Jair Bolsonaro” e que “tal declaração reveste-se de especial gravidade na medida em que é cometida pelo Presidente da República, cargo de especial relevância, às vésperas do aniversário da abolição da escravatura”.



    Destacam que “tal declaração reveste-se de especial gravidade na medida em que é cometida pelo Presidente da República, cargo de especial relevância, às vésperas do aniversário da abolição da escravatura”.



    Ressaltam que “verifica-se em acontecimentos recentes uma total inversão dos valores de combate à discriminação racial previstos na Constituição Federal, a ser aprofundada caso não haja consequências pela fala de Bolsonaro. Afinal, na mesma semana em que tais declarações foram feitas, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Curitiba decidiu pela cassação do Vereador Renato Freitas devido à sua participação em protesto pelo assassinato do congolês Moïse Kabagambe”.



    Anotam que “[a]s reiteradas atitudes racistas de Bolsonaro, decerto, estimulam a população em geral. Os efeitos de sua atitude podem ser notados na escalada da violência contra minorias4 , no crescimento dos registros de crimes relacionados a discursos de ódio5 e aumento dos casos de injúria racial registradas no ano passado6 e racismo esse ano”.



    Requerem:



    “seja a presente petição autuada e determinada a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos descritos, além de encaminhada à Procuradoria Geral da República para providências.



    Por derradeiro, requer sejam os peticionários intimados para prestar depoimento perante esta autoridade policial”.  



    2. Em 19.5.2021 determinei a abertura de vista para manifestação da Procuradoria-Geral da República que, em 23.5.2022, manifestou-se pelo arquivamento da notitia criminis, nesses termos:



    “Em primeiro lugar, destaca-se que a Petição nº 10.363/DF possui idêntico conteúdo, também estando distribuído a Vossa Excelência, ingressando no Supremo Tribunal Federal em data anterior, no dia 13/05/2022, às 17:31:34, enquanto a autos em análise ingressaram no dia 14/05/2022, às 10:51:56.



    Sendo assim, pugna-se pelo apensamento dos autos para julgamento conjunto. Vencida essa questão, importa dizer que a República Federativa do Brasil possui forte compromisso com a dignidade da pessoa humana, o pluralismo (artigo 1º, III e V, CF), a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, III e IV, CF), repudiando o racismo (artigo 4º, VIII, CF), cuja prática crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (artigo 5º, XLII, CF). 



    Dando cumprimento ao que foi previsto na Constituição Federal, o legislador editou a Lei nº 7.716/1989, com relevância, para a hipótese dos autos, ao tipo penal do artigo 20: 



    Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97). 



    Em 2018, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor de JAIR MESSIAS BOLSONARO (Inquérito nº 4.694). Naquela ocasião, dentre os fatos imputados, foi descrito que o então Deputado Federal havia dito a seguinte frase: “Isso aqui é só reserva indígena, tá faltando quilombolas, que é outra brincadeira. Eu fui em um quilombola em El Dourado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada!”. 



    O Ministério Público Federal considerou, na ocasião, que o fato se amoldava ao tipo penal do artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/1989, configurador do delito de racismo.



    Entretanto, a denúncia foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser o fato atípico. A decisão, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, está assim ementada: 



    DECLARAÇÕES – CARÁTER DISCRIMINATÓRIO – INEXISTÊNCIA. Declarações desprovidas da finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação não se investem de caráter discriminatório, sendo insuscetíveis a caracterizarem o crime previsto no artigo 20, cabeça, da Lei nº 7.716/1989. 



    DENÚNCIA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Deputado Federal encontram-se cobertas pela imunidade material. (grifamos) 



    Note-se que a expressão empregada nos dois casos – arroba – e invocada como suposta desumanização ou discriminação, não foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como caracterizadora do tipo penal da Lei nº 7.716/1989. No precedente invocado o Ministro Marco Aurélio observou: 



    A par desse aspecto, mostra-se relevante o que articulado pela defesa relativamente ao emprego, no discurso, do termo “arroba”. A utilização do vocábulo não configura ato de desumanização dos quilombolas, no que se teria a comparação a animais, mas sim forma de expressão – de toda infeliz –, evocada a fim de enfatizar estar um cidadão específico do grupo acima do peso tido como adequado. Não há conteúdo preconceituoso ou discriminatório na afirmação, não sendo possível afirmar que a fala decorre da condição subjetiva do quilombola.



    Acompanhando o Relator, o Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que as palavras empregadas “em momento algum, tiveram o intuito objetivo de negar ou ser contra o sofrimento causado aos negros e seus descendentes pela escravidão, negar os direitos dos quilombolas, negar a própria escravidão ou seus efeitos. As declarações do denunciado não defenderam ou incitaram tratamento desumano, degradante e cruel, em relação aos negros, nem fizeram apologia do que foi feito no período abominável da escravidão no Brasil”. 



    Também caminhando pelo não recebimento da denúncia, o Ministro Luiz Fux classificou as expressões empregadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO como “incompatíveis com o dever ético de tratamento respeitoso”, mas reconheceu que o emprego das palavras se deu “com alegado animus jocandi”, fato que contribuiu para o afastamento da imputação. 



    No caso em análise, o Presidente da República notoriamente agiu com animus jocandi, em conversa com seu apoiador, na porta do Palácio da Alvorada, mais uma vez o fazendo em alusão ao eventual excesso de peso do interlocutor (“Tu pesa o quê”). As palavras não tiveram, por evidente, o propósito de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, como também não objetivaram desumanizar ou equipar negros a animais. 



    A fala do Presidente da República pode ser integralmente assistida no link https://www.youtube.com/watch?v=eigIXurAd60. Na ocasião, o interlocutor, que é Vereador no município de Holambra/SP e apoiador de JAIR BOLSONARO, foi a ele apresentado e terceira pessoa falou: “Ele disse que levantaram ele, Presidente, do chão naquela hora [...]”. Foi nesse instante que o Presidente disse a frase “conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de 7 arrobas, né?”



    Assim, analisado o contexto fático, claramente a frase não configura as elementares do tipo penal suscitado na notitia criminis e não tem o condão de ofender o bem jurídico tutelado. 



    Conforme enfatiza José Paulo Baltazar Júnior, o crime em análise é doloso e “[e]xige-se, além do dolo, a intenção de menosprezar raça ou etnia”.



    Adverte Luiz Regis Prado que:



    Em um Estado democrático e social de Direito, a tutela penal não pode vir dissociada do pressuposto do bem jurídico, sendo considerada legítima, sob a ótica constitucional, quando socialmente necessária. Isso vale dizer: quando imprescindível para assegurar as condições de vida, o desenvolvimento e a paz social, tendo em vista o postulado maior da liberdade – verdadeira presunção de liberdade – e da dignidade da pessoa humana.



    Para haver a tipificação da conduta do Presidente da República, seria necessário que ele tivesse se manifestado imbuído do propósito de discriminar a população negra, ofendendo bem jurídico-penal, no caso, o direito à igualdade, o respeito à personalidade e à dignidade da pessoa.



    O contexto fático, porém, é absolutamente diverso. Não houve nenhuma conotação relacionada com a cor da pele. A frase foi precedida de outra (“Ele disse que levantaram ele, Presidente, do chão naquela hora [...]”) completamente dissociada de questões raciais. 



    É incabível, portanto, o recorte da fala de JAIR MESSIAS BOLSONARO, retirando-lhe do contexto e atribuindo-lhe conotação que não tinha, afastando a tipicidade penal.



      Por todo o exposto, não vislumbrando, sequer por hipótese, indícios mínimos da existência de tipicidade penal capaz de conduzir a uma persecução penal, tendo em conta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já considerou o fato atípico (Inquérito nº 4.694) o Ministério Público Federal requer o arquivamento da presente notitia criminis. 



    Requer-se, ainda, o apensamento dos presentes autos à Petição nº 10.363/DF para julgamento conjunto”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Jair Messias Bolsonaro não foi reeleito para o cargo de Presidente da República, como proclamado em 30.10.2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual, em 12.12.2022, diplomou o novo Presidente eleito.



    A expiração do mandato de Presidente da República pelo requerido fez cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal, desde 1o.1.2023, para o processamento deste e de qualquer feito relativo a práticas criminosas a ele atribuídas e que teriam sido levadas a efeito no exercício do cargo e em razão dele.



    4.  Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq. n. 2010-QO, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2008). 



    Na esteira daquele entendimento, este Supremo Tribunal cancelou a Súmula 394, concluindo que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não prevalece para pessoas que não exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, assim, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal.



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor deexocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    5. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do requerido, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta Petição (al. c do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e, cessada a competência desta Casa,  determino seja a presente Petição remetida, com o resguardo e cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuída ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal, sem prejuízo de reexame da competência pelo destinatário, para adoção das providências necessárias, na forma da legislação vigente.



    Defiro o requerimento de apensamento deste feito aos autos da Pet. 1036, determinando o encaminhamento, em conjunto, de ambos os processos, com o resguardo e cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que sejam distribuídos ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Publique-se.



    Intime-se.  



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.   



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora